Tribunal: STF
Processo: AP 1058
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    A Defesa de ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, CPF nº 682.900.559-00, requer “autorização para a requerente se ausentar de sua comarca dos dias 23/12/2023 a 02/01/2024, para que possa participar das festas de final de ano com seus familiares em Rio Negro/PR, podendo ser encontrada no endereço: Rua Doutor Getúlio Vargas, 444 - Centro RN, Rio Negro/PR, CEP: 83880-000”.



    Formula, ainda, os seguintes pedidos subsidiários (eDoc. 107):



    “solicita-se que pelo menos seja autorizado que a requerente passe o Natal com os seus familiares na casa de sua irmã, com ida no dia 23/12/2023 e retorno no dia 26/12/2023. E no Ano Novo (dia 31/12 - domingo), que seja autorizado que a mesma possa participar do Culto da Virada na Igreja em que congrega, pois tendo em vista as medidas cautelares, encontra-se impossibilitada de frequentar sua igreja aos finais de semana. A igreja da requerente é a Igreja Cristã Renovo, localizada na Rua Julia Lopes, 40 Órfãs CEP: 84070-202, Ponta Grossa/PR”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    O pedido formulado em relação à extensão do perímetro de monitoramento eletrônico para realização de viagem entre 23/12/2023 e 02/01/2024 tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas à investigada (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representam uma permissão demasiada ampla de deslocamento.



    A concessão da liberdade provisória à acusada ANA CLAUDIA RODDRIGUES DE ASSUNÇÃO, CPF nº 682.900.559-00, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que a requerente possa participar do “Culto da Virada” na igreja que frequenta, a ser realizado no dia 31/12/2023, um domingo.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO de deslocamento à cidade de Rio Negro/PR.



    DEFIRO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO formulado por ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, CPF nº 682.900.559-00, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar o culto a ser realizado no dia 31/12/2023, domingo, na Igreja Cristã Renovo, localizada na Rua Júlia Lopes, 40 Órfãs CEP: 84070-202, Ponta Grossa/PR, exclusivamente durante o período de sua realização.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Ponta Grossa/PR, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente